Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA CÃES. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. INCIDENTE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO CONTRA A ANIMAL SOBREVIVENTE. MAJORANTE DA MORTE DO ANIMAL. POSSIBILIDADE. LEI MAIS GRAVOSA. INCIDÊNCIA AO CRIME PERMANENTE NÃO CESSADO ATÉ A DATA DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova composta por testemunhas e laudo pericial comprovou, sem margem de dúvidas, que até o dia 5-outubro-2020, a ré abandonou em imóvel fechado (lote) dois cães que possuía, sem alimentos e demais cuidados exigíveis, tendo sido encontrados: um cão morto, em decorrência dos maus tratos e abandono, e um outro cachorro, ainda com vida, mas em péssimo estado de saúde.
2. As alegações de que pendia disputa judicial acerca do lote, que a ré estaria sendo ameaçada tanto pelo contendor como pelo seu ex-companheiro e que estava acometida de problemas de saúde não justificam o abandono e maus tratos dos cães, pois, não podendo levá-los consigo para a nova residência nem podendo comparecer ao lote para prover-lhes os cuidados necessários, poderia tê-los deixado sob os cuidados de vizinhos, parentes ou instituições destinadas à proteção e ao cuidado de animais.
3. Não está configurado o estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, seja pela ausência de perigo atual que não provocou, seja pela existência de alternativas para que a ré não submetesse os animais a maus tratos.
4. O enunciado n. 711 da Súmula do Supremo Tribunal Federal estabelece: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência”.
5. Considera-se a permanência dos maus tratos imprimidos ao animal encontrado vivo até a data de seu resgate, que se deu em 5-outubro-2020, o que autoriza a incidência do tipo qualificado previsto no § 1o-A do artigo 32 da Lei 9.605/98, com a redação dada pela Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020, ainda que com penas mais graves.
6. Em relação ao animal que faleceu, não obstante se trate de um cão, deve incidir a penalidade prevista para os crimes de maus tratos contra qualquer animal (nos moldes previstos no artigo 32, “caput”, da Lei 9605/98, qual seja: detenção, de três meses a um ano, e multa) - e não a norma especial para cães, posteriormente inserida no § 1o-A, em razão de pender insuperável dúvida se o animal faleceu antes da vigência da Lei mais gravosa, com a causa de aumento de pena pelo resultado morte prevista no § 2o do artigo 32 da Lei 9605/98, que não foi alterado pela nova Lei.
7. Fica a ré condenada pelo crime do artigo 32, § 1o-A, da Lei 9.605/98 em relação ao animal que sobreviveu e pelo crime do artigo 32, “caput”, cumulado com o § 2o, da Lei 9.605/98 em relação ao animal que faleceu.
8. Não obstante se mostre correto o reconhecimento do concurso formal de crimes e a fração de aumento de 1/6 (um sexto) por se tratar de dois crimes, impõe-se a soma das reprimendas por lhe ser mais benéfica, nos moldes do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
9. Recurso parcialmente provido.